Tribunal: STF
Processo: ARE 1454858
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso. Deserção. Valor da Execução.



    1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1393769-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que “a controvérsia relativa ao preparo cinge-se ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010” (ARE 1089631, Rel. Min. Edson Fachin). No mesmo sentido, AI 669.906-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3.Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.